Tribunal: TJPA
Processo: 0805641-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805641-61.2022.8.14.0401

APELANTE: ALISON EDER LOBO DOS SANTOS, MICHEL MARTINS VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de Alison Eder Lobo dos Santos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de sua participação de menor importância; (iii) verificar se incide a causa de aumento referente ao concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do roubo restam comprovadas por meio do reconhecimento dos réus pela vítima e da apreensão dos bens subtraídos em sua posse, além do testemunho coeso de policiais militares que realizaram a prisão, evidenciando a robustez do conjunto probatório.

4. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando firme, coerente e confirmada por outras provas.

5. Os policiais militares confirmam o reconhecimento dos réus pela vítima e a apreensão do telefone celular e simulacro de arma de fogo em poder dos acusados, o que reforça a certeza da autoria.

6. Não se aplica a minorante da participação de menor importância quando o agente atua com consciência e voluntariedade, como no caso de Alison, que pilotou a motocicleta utilizada para abordar a vítima e dar fuga ao comparsa.

7. A configuração do concurso de pessoas é evidente diante da divisão de tarefas e do vínculo subjetivo entre os agentes, um realizando a abordagem e outro operando o veículo de apoio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo majorado é válida quando a materialidade e autoria são comprovadas por provas consistentes, inclusive reconhecimento pela vítima e apreensão da
res furtiva
. 2. Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente atua de forma relevante e indispensável para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Configura-se o concurso de agentes quando há liame subjetivo e divisão funcional entre os autores do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. em 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28/04/2020; TJDFT, Ap. Crim. nº 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. em 24/08/2023; TJAM, Ap. Crim. nº 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27/08/2018; TJBA, Ap. Crim. nº 0700139-38.2021.8.05.0137, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 21/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alison Eder Lobo dos Santos e Michel Martins Valente apelam de sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que os condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 133 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 19784357).

Em razões recursais, a defesa pleiteia pela a absolvição de Alison Eder Lobo dos Santos, sob fundamento de ausência de provas aptas à condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância do recorrente no crime imputado. Em caráter eventual, ambos os apelantes requerem o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (ID 19784360).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19784370), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24058409).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, porém não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 19784230, pág. 16) e auto de entrega (ID 19784256, pág. 29) da
res furtiva.

De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Quanto ao Denunciado Alison Eder Lobo dos Santos.

Como prova da autoria delitiva, temos as declarações da Vítima Maria Lúcia de Araújo Rodrigues (ID 94135262), quando ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a qual confirma a existência do delito quando de seus relatos. Afirma a Vítima que estava em via pública, por volta das 18:00h, quando foi surpreendida pela parada bem próxima de uma motocicleta, com dois homens, sendo que o que estava de carona anunciou o assalto e ordenou que a Vítima entregasse o aparelho de telefone. De imediato a Vítima tentou reagir e não entregar, porém o assaltante puxou o que parecia ser uma arma de fogo e apontou diretamente para a declarante, foi então que esta entregou o objeto, e em seguida os dois homens se evadiram do local. A vítima relata que em nenhum momento o homem que pilotava a motocicleta pareceu estar sendo obrigado a participar da conduta delituosa, até porque permaneceu calmo durante todo tempo, aguardando o seu comparsa puxar o celular, e saíram em seguida. Não sabe informar com certeza se o homem que pilotava a motocicleta estava vestido com um colete de mototáxi, visto que somente se lembra que este usava uma camisa ou colete de listra preta e amarela.

De imediato, a Vítima começou a gritar, alertando as pessoas que passavam no local, e foi então que retornou para sua residência. Passados aproximadamente dez minutos, foi acionada por terceiros, sendo avisada que os dois assaltantes foram detidos e presos, razão pela qual retornou ao local, próximo de sua residência, e lá encontrou os dois assaltantes já presos pelos policiais militares.
Na ocasião, a Vítima relata que reconheceu os dois homens presos como sendo os autores do crime, inclusive foi ainda em via pública que reconheceu seu aparelho de telefone celular, encontrado na posse dos assaltantes.

Para corroborar com as palavras da Vítima, temos os depoimentos das testemunhas Fabio Souza Campos (ID 94132084) e David de Araújo Pardal (ID 94135266), policiais militares que participaram da operação que findou na prisão dos Denunciados, quando inquiridas por ocasião da audiência de instrução e julgamento, confirmam a ocorrência do delito quando de seus relatos. Afirmam as testemunhas que estavam de serviço em rondas quando foram acionados via CIOP ou através de terceiros, de uma situação ocorrida no bairro em questão, em que a população estaria detendo dois homens, apontados como autores de um roubo ocorrido minutos antes.

Ao chegarem no local, as testemunhas lograram êxito em realizar a abordagem dos suspeitos, após conversa com terceiros que estavam no local e com a Vítima, que chegou imediatamente depois, em um mototáxi, a qual acabou por reconhecer os dois homens detidos como os autores do assalto e ainda, na ocasião, reconheceu como sendo de sua propriedade o aparelho de telefone celular encontrado na posse dos homens presos no local.

As testemunhas confirmam que foram apreendidos com os Réus, aqui presentes em audiência de instrução e reconhecidos pelas testemunhas, os seguintes objetos: um simulacro de arma de fogo; o telefone celular de propriedade da Vítima e uma motocicleta, usada durante a ação delitiva. Ambas as testemunhas não se recordam se um dos Réus usava na ocasião um colete de mototáxi.

[...]

Quanto ao Denunciado Michel Martins Valente

Como prova da autoria delitiva, temos as declarações da Vítima Maria Lúcia de Araújo Rodrigues (ID 94135262), quando ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a qual confirma a existência do delito quando de seus relatos. Afirma a Vítima que estava em via pública, por volta das 18:00h, quando foi surpreendida pela parada bem próxima de uma motocicleta, com dois homens, sendo que o que estava de carona anunciou o assalto e ordenou que a Vítima entregasse o aparelho de telefone. De imediato a Vítima tentou reagir e não entregar, porém o assaltante puxou o que parecia ser uma arma de fogo e apontou diretamente para a declarante, foi então que esta entregou o objeto, e em seguida os dois homens se evadiram do local. A vítima relata que em nenhum momento o homem que pilotava a motocicleta pareceu estar sendo obrigado a participar da conduta delituosa, até porque permaneceu calmo durante todo tempo, aguardando o seu comparsa puxar o celular, e saíram em seguida. Não sabe informar com certeza se o homem que pilotava a motocicleta estava vestido com um colete de mototáxi, visto que somente se lembra que este usava uma camisa ou colete de listra preta e amarela.

De imediato, a Vítima começou a gritar, alertando as pessoas que passavam no local, e foi então que retornou para sua residência. Passados aproximadamente dez minutos, foi acionada por terceiros, sendo avisada que os dois assaltantes foram detidos e presos, razão pela qual retornou ao local, próximo de sua residência, e lá encontrou os dois assaltantes já presos pelos policiais militares. Na ocasião, a Vítima relata que reconheceu os dois homens presos como sendo os autores do crime, inclusive foi ainda em via pública que reconheceu seu aparelho de telefone celular, encontrado na posse dos assaltantes.

Para corroborar com as palavras da Vítima, temos os depoimentos das testemunhas Fabio Souza Campos (ID 94132084) e David de Araújo Pardal (ID 94135266), policiais militares que participaram da operação que findou na prisão dos Denunciados, quando inquiridas por ocasião da audiência de instrução e julgamento, confirmam a ocorrência do delito quando de seus relatos. Afirmam as testemunhas que estavam de serviço em rondas quando foram acionados via CIOP ou através de terceiros, de uma situação ocorrida no bairro em questão, em que a população estaria detendo dois homens, apontados como autores de um roubo ocorrido minutos antes.

Ao chegarem no local, as testemunhas lograram êxito em realizar a abordagem dos suspeitos, após conversa com terceiros que estavam no local e com a Vítima, que chegou imediatamente depois, em um mototáxi, a qual acabou por reconhecer os dois homens detidos como os autores do assalto e ainda, na ocasião, reconheceu como sendo de sua propriedade o aparelho de telefone celular encontrado na posse dos homens presos no local.

As testemunhas confirmam que foram apreendidos com os Réus, aqui presentes em audiência de instrução e reconhecidos pelas testemunhas, os seguintes objetos: um simulacro de arma de fogo; o telefone celular de propriedade da Vítima e uma motocicleta, usada durante a ação delitiva. Ambas as testemunhas não se recordam se um dos Réus usava na ocasião um colete de mototáxi” (ID 19784357 - pág. 6, grifos nossos)

Destarte, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos.

Noutro giro, inviável o reconhecimento da participação de menor importância do apelante Alison Eder Lobo dos Santos para fins de redução da pena.

Verifica-se, dos elementos constantes nos autos, que o recorrente atuou de forma consciente e voluntária na empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta utilizada tanto na abordagem quanto na subsequente fuga do local dos fatos. Destaca-se, ainda, que a vítima foi categórica ao afirmar que, em nenhum momento, o recorrente demonstrou estar sob coação ou constrangimento, permanecendo sereno enquanto aguardava a execução do delito por seu comparsa, o que reforça sua adesão à prática delitiva. (ID 19784357 - Pág. 7)

A esse respeito, a jurisprudência possui entendimento firme segundo o qual não há que se falar em participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seus comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa”

(TJDFT,

ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.08.2023).

De igual modo, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,

ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.08.2018), hipótese retratada nos autos.

Destarte, demonstrada a relevância da conduta na execução do crime, inaplicável ao caso a participação de menor importância.

Por derradeiro, a defesa pede a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Sem embargo, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito, pois “conforme se depreende da prova oral colhida em Juízo, o roubo fora perpetrado em união de desígnios de dois agentes, um encarregado da abordagem, enquanto o outro posicionava-se como” motorista “(artigo 157, § 2º, inciso II do CP), ficando evidente o liame subjetivo inerente à caracterização do concurso de pessoas, bem assim a divisão de tarefas para lograr êxito na conduta delituosa.” (TJBA,
ApCrim n. 0700139-38.2021.8.05.0137
, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 21.6.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025